Tribunal: TJSP
Processo: 1055110-58.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR A PESSOA QUE A RECEBEU COMO REPRESENTANTE DA RÉ. VÍCIO CARACTERIZADO, A COMPROMETER TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. ANULAÇÃO DO PROCESSO "AB INITIO". RECURSO PREJUDICADO. A constatação de que a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR A PESSOA QUE A RECEBEU COMO REPRESENTANTE DA RÉ. VÍCIO CARACTERIZADO, A COMPROMETER TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. ANULAÇÃO DO PROCESSO "AB INITIO". RECURSO PREJUDICADO. A constatação de que a correspondência de citação foi dirigida sem constar expressamente o número da loja da demandada e foi recebida por pessoa que não pode ser confirmada como seu representante, além de ter sido encaminhada a endereço diverso daquele em que se localiza a sede da pessoa jurídica, leva necessariamente ao reconhecimento da nulidade do chamamento e enseja a anulação do processo "ab initio", ficando prejudicados os atos praticados e daí decorrentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055110-58.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante CAMILA
FERNANDA LIMA FAZIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, declararam a nulidade
do processo, a partir da citação, que deve ser feita na forma legal, ficando prejudicado o
exame do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1055110-58.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45354 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1055110-58.2018.8.26.0576
Comarca:SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a Vara Cível
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Apelante: Camila Fernanda Lima Fazio
Apelado: Claro S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA
PELO
CORREIO.
CORRESPONDÊNCIA
DIRIGIDA
A
ENDEREÇO
DIVERSO
DA
SEDE.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR A PESSOA QUE A
RECEBEU COMO REPRESENTANTE DA RÉ. VÍCIO
CARACTERIZADO, A COMPROMETER TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS POSTERIORES. ANULAÇÃO DO PROCESSO
“AB INITIO”. RECURSO PREJUDICADO. A constatação de
que a correspondência de citação foi dirigida sem constar
expressamente o número da loja da demandada e foi recebida
por pessoa que não pode ser confirmada como seu representante,
além de ter sido encaminhada a endereço diverso daquele em
que se localiza a sede da pessoa jurídica, leva necessariamente
ao reconhecimento da nulidade do chamamento e enseja a
anulação do processo “ab initio”, ficando prejudicados os atos
praticados e daí decorrentes.
Voto no 45.354
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais proposta por CAMILA
FERNANDA LIMA FAZIO em face de CLARO S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, declarar a inexistência da dívida e
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a titulo de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1055110-58.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45354 - 3 -
morais, a ser corrigida de acordo com a tabela prática de atualização de
débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês desde a prolação, afora as despesas do processo e
os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a demandante pugnando pela elevação
do montante indenizatório e da verba honorária e pela adequação do termo
inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.
Recurso tempestivo, bem processado e sem apresentação
de resposta. Há isenção de preparo.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade à autora para manifestação sobre a possibilidade de
reconhecimento da existência de vício de citação (fls. 46/50).
É o relatório.
2. De plano, apresenta-se para imprescindível análise o tema
da regularidade da citação.
A discussão é pertinente, pois a carta de citação foi entregue
pelo correio na Avenida Jose Munia, no 4775, piso 1, em São José do Rio
Preto, São Paulo, sem a indicação do número da loja da demandada (fl. 17).
Como a ré não apresentou contestação (fl. 24), houve o reconhecimento de
sua revelia pelo Juízo, que prontamente proferiu a sentença condenatória.
Este Relator teve a iniciativa de apurar, mediante consulta
realizada no site da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1055110-58.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45354 - 4 -
Jurídica)1, que o endereço da sede da demandada é na Rua Henri Dunant,
no 780, Torre A e Torre B, em São Paulo, Capital.
Além disso, em pesquisa feita na internet, colheu-se a
informação de que no endereço em que a correspondência foi entregue
funciona o Plaza Avenida Shopping2, não havendo possibilidade de atribuir,
a quem lançou o recebimento da carta, a qualidade de efetivo
representante, para os efeitos da aplicação da teoria da aparência.
Ora, a citação postal deve necessariamente ser entregue à
parte. No caso de pessoa jurídica, tal entrega há de ser efetuada a quem
tenha poderes de gerência geral ou de administração, reputando-se tal a
pessoa incumbida de receber as correspondências, no respectivo
estabelecimento.
A ausência de citação constitui vício de inexistência, que
determina reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem
pública, afetando todos os atos posteriores, inclusive a sentença.
No caso em exame, não se tem a necessária certeza de que
a entrega se fez no estabelecimento da sede da pessoa jurídica, o que
torna impossível o reconhecimento da regularidade do ato. Deixou a autora
de realizar de forma adequada a pesquisa para a apuração do endereço,
deixando com isso de informar o local correto da sede da pessoa jurídica,
fato que impossibilita o reconhecimento da regularidade do ato de
comunicação processual havido nestes autos.
Portanto, de ofício, impõe-se anular o processo desde a
citação, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu
processamento regular.
1 - https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
2 - http://www.plazaavenida.com.br/localizacao.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1055110-58.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO No 45354 - 5 -
3. Ante o exposto, de ofício, declaro a nulidade do processo,
a partir da citação, que deve ser feita na forma legal, ficando prejudicado o
exame do recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator